Tribunal: TJBA
Processo: 8055844-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055844-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SOLANGE DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM COM CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESTABELECIMENTO OU MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional cumulada com indenização por danos morais proposta em face da concessionária de serviço público de abastecimento de água, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a reativação ou manutenção do fornecimento de água, condicionando, contudo, a eficácia da medida à realização de depósito judicial no valor de R$ 50,00 para cada fatura impugnada. Questão em discussão. Verificar se é legítimo condicionar o restabelecimento ou a manutenção do fornecimento de água, serviço público essencial, à realização de depósito judicial das faturas discutidas, quando demonstrada a hipossuficiência econômica da consumidora. Razões de decidir. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana. Estando a legitimidade do débito sob discussão judicial, deve ser preservada a continuidade da prestação do serviço. A exigência de depósito judicial como condição para a eficácia da tutela de urgência revela-se excessiva no caso concreto, porquanto a agravante é pessoa idosa, aposentada e beneficiária de renda equivalente a um salário mínimo, circunstância que evidencia sua hipossuficiência econômica e que motivou o deferimento da gratuidade da justiça. A imposição do depósito compromete a efetividade da tutela concedida e pode inviabilizar o próprio acesso ao serviço essencial. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da ameaça de interrupção do fornecimento de água. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: em se tratando de serviço público essencial, a discussão judicial acerca da legitimidade do débito impede que o restabelecimento ou a manutenção do fornecimento de água seja condicionado a depósito judicial quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor. Legislação e jurisprudência. Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; TJ-MG, AI 10000221243025001, Rel. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 07.02.2023; TJ-RJ, AI 00193821320198190000, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, Décima Sétima Câmara Cível, j. 26.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8055844-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA SOLANGE DOS SANTOS BARRETO e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,